Tribunal: STF
Processo: RE 1438122
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE em face do ESPÓLIO DE IVAN FERREIRA CAGNIN, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que rejeitou a impugnação da fundação pública. 



    2. Quanto à competência para a ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar fundada em título judicial coletivo – notadamente, nas hipóteses de substituição processual, como é o caso dos autos –, a Jurisprudência desta Corte Regional, atribuindo inteligência sistemática ao art. 516, inciso II, do CPC/2015; artigos 90, 98, § 2º e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90; art. 21, da Lei nº 7.347/85; e arts. 21 e 22, da Lei nº 12.016/09, é no sentido de que trata-se de competência concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatado o título judicial, com o que se confere efetividade à tutela jurisdicional-coletiva. 



    3. Observa-se a legitimação ativa para propositura da execução, haja vista que restou demonstrada a filiação da parte exequente à DAPIBGE em janeiro de 2019, conforme a ficha financeira aduanada aos presentes autos (Evento 9/OUT 26/p. 20). 



    4. No que tange à suposta violação à Súmula Vinculante 20 do STF, já que "a parte autora não tem direito ao recebimento do GDIBGE no mesmo patamar que ela é devida aos servidores ativos após a implementação dos critérios de avaliação de desempenho", importante ressaltar que, nos presentes autos, a discussão gira em torno dos atrasados de certo período, sendo incabível a discussão da matéria levantada pela parte agravante. 



    5. Conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo: "A existência do Processo nº 0000870- 56.2012.4.02.5101, para fins de execução da obrigação de fazer, não obriga os assistidos a ajuizarem a execução da obrigação de pagar no mesmo Juízo. Ainda que a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0004572- 84.2012.4.02.0000 tenha declarado a competência da vara originária para apreciar a execução da obrigação de fazer do título judicial, a ela não restou vinculada, nem dependente, a execução da obrigação de pagar. "



    6. Analisando-se os autos, conclui-se não assistir razão ao Agravante, eis que a decisão objurgada encontra-se em consonância com o decidido pelo Eg. STF, já que no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Questão de Ordem nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, entendeu a Suprema Corte que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, assentando que o débito apurado deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), anotando-se que o aludido índice deverá ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide, inaplicando-se a orientação pretérita, calcada na TR, por ter sido, neste aspecto, declarado inconstitucional o art.1º-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. 



    7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV, LXX, ´b´, LXXVIII, 8º, III, e 103-A da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que:



    [...] o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. 



    No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista.



    [...]



    A Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. 



    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos.



    [...]



    Portanto, a legitimação ativa para a propositura da execução individual é restrita aos associados ao tempo da propositura da ação, ou, quando muito, do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.



    Esse é o relatório. Decido. 



    2. Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV, LXXVIII, e 103-A da Constituição Federal não foram alegados no agravo de instrumento, tampouco debatidos no acórdão recorrido, tendo sido suscitados de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração.



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros).



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber.



    Ademais, este Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Pontuo, ainda, que são reiterados os julgamentos no âmbito desta Suprema Corte expressando o entendimento de que a análise da manifestada maculação ao princípio da razoável duração do processo demanda a averiguação de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório. Desse modo, o seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível (ARE 1.344.605 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.368.109 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.374.424 AgR, ministro Luiz Fux; RE 627.314 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.211.103 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.335.550 AgR, ministra Cármen Lúcia; entre outros).



    Registro, ainda, quanto à alegação do recorrente de que “concluída a fase cognitiva com o trânsito em julgado, não mais se pode admitir, como substituído processual e como legitimado à propositura da execução individual, aquele que se associou após o trânsito”, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos limites da coisa julgada em julgamento assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 901.963 RG, ministro Teori Zavascki - com meus grifos)



    Para além disso, a propósito da matéria debatida no autos, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal, no âmbito da repercussão geral, julgou o ARE 1.293.130 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1119, em acórdão assim sintetizado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Em referido julgamento, restou fixada tese no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Verifico ser patente que tal entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos de recursos que versaram matéria idêntica à veiculada nesta sede processual e que contaram com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE como parte recorrente: ARE 1.315.155, ministra Rosa Weber; ARE 1.321.456, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.343.733, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.345.315, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.354.870, ministra Cármen Lúcia.



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está, no ponto, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema . 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente